Tribunal: TJDFT
Processo: 0734973-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de vício no julgamento que não determinou a manutenção de parte do bloqueio de valores.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que, inexistindo pedido de manutenção parcial do bloqueio de valores e tendo em vista a observância ao princípio da adstrição, descabido o provimento parcial do recurso.
4. Ressalta-se que não merece prosperar a tese de que deveria haver, de ofício, a análise do cabimento da procedência parcial do recurso.
5. Ademais, a procedência parcial do agravo de instrumento para manter parcialmente o bloqueio de verba, no caso, poderia prejudicar interesse do recorrente por acarretar o sobrestamento do feito, haja vista a Decisão de afetação do Tema Repetitivo 1230 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência de bloqueio de verba de caráter salarial demonstra a distinção da presente demanda com objeto do Tema Repetitivo 1230 do STJ.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1230.